Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada pelo Magistrado não é apta para tal finalidade, por se referir a condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após a data do fato objeto destes autos.
2. Considerando que o quantum de pena aplicado é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, que a reincidência foi afastada e que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
3. Atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, acolhe-se o pedido defensivo para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), afastar a agravante da reincidência, mantendo inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e deferir a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas-VEPEMA.